Tribunal: TJES
Processo: 5028758-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028758-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS FRANCISCO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028758-92.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JONAS FRANCISCO DE ALMEIDA

RECORRIDA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que (i) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de vinculação de contrato de empréstimo consignado a novo benefício previdenciário, por ausência de interesse de agir, e (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte autora alega falha na prestação do serviço por ausência de medidas da instituição financeira para viabilizar a continuidade dos descontos ou oferecer meios alternativos de pagamento, o que teria gerado acúmulo da dívida e desvio produtivo do consumidor.
3. Sentença de improcedência do pedido indenizatório, sob o fundamento de inexistência de dano moral decorrente de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de adoção de medidas pelo banco para manutenção de descontos em contrato de empréstimo consignado, após alteração de benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A regularização superveniente da vinculação do contrato ao novo benefício previdenciário afasta o interesse processual quanto à obrigação de fazer.
6. A incidência do CDC não implica, por si só, dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de falha relevante na prestação do serviço e de efetivo dano extrapatrimonial.
7. A alteração do benefício previdenciário exige providências também por parte do consumidor, não se evidenciando conduta ilícita da instituição financeira.
8. Ausência de inscrição em cadastros restritivos, constrangimento ou situação excepcional apta a caracterizar violação a direitos da personalidade.
9. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo circunstâncias excepcionais não verificadas no caso concreto.
10. Inexistência de desvio produtivo indenizável, configurando-se apenas transtornos inerentes à relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O mero inadimplemento contratual, decorrente de alteração de benefício previdenciário e ausência de imediata adaptação de contrato consignado, não gera dano moral, sem prova de circunstância excepcional. 2. A ausência de demonstração de falha relevante na prestação do serviço e de efetivo prejuízo extrapatrimonial afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JONAS FRANCISCO DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou: (i) extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de vinculação do contrato ao novo benefício previdenciário, por ausência de interesse de agir; e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18940668), no qual sustenta falha na prestação do serviço, ao argumento de que o banco não adotou medidas para viabilizar a continuidade dos descontos ou oferecer meios alternativos de pagamento, o que teria ocasionado o acúmulo da dívida. Defende, ainda, a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solução administrativa, bem como o equívoco da sentença ao tratar a controvérsia como mero inadimplemento contratual, sustentando a existência de ilícito civil. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que verossímil a sua alegação por estar assistido pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia limita-se à condenação por danos morais, sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual não configura ofensa à personalidade.

De início, quanto ao pedido de obrigação de fazer, verifica-se que a própria parte recorrida demonstrou a superveniente regularização da vinculação do contrato ao novo benefício previdenciário, circunstância não infirmada de forma eficaz pelo recorrente.

No tocante ao pedido indenizatório, embora se reconheça a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar.

No caso dos autos, não restou demonstrada falha relevante na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável. Conforme se extrai dos autos, a situação decorreu da alteração do benefício previdenciário do autor, o que implicou a necessidade de atualização da fonte pagadora, providência que, a princípio, também demanda atuação do próprio consumidor junto aos órgãos competentes.

Ademais, não há prova de que o autor tenha sofrido inscrição em cadastros restritivos, constrangimento público, ou qualquer situação excepcional capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência orienta que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

Do mesmo modo, não se evidencia, no caso, situação apta a caracterizar o alegado desvio produtivo do consumidor em grau indenizável, mas apenas transtornos inerentes à dinâmica das relações contratuais.

Assim, ausente comprovação de ato ilícito e de dano extrapatrimonial, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)